Tribunal: TJES
Processo: 5012269-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012269-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABRICIO CORTE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. DIVERSAS FALTAS GRAVES DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, “o atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena” (STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

2. Conforme entendimento assente no STJ, “as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”, bem como, “não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado” (STJ, HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

3. O apenado cometeu falta grave em diversas oportunidades durante o cumprimento da pena, sendo a última a fuga do sistema prisional no ano passado, conforme consulta aos autos da execução penal. Assim, constato a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado a quo para negar o benefício postulado pelo agravante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FABRÍCIO CORTES DOS SANTOS
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da execução penal nº 0002539-49.2010.8.08.0014, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional ao apenado.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional, não sendo o fato de cumprir pena em regime fechado impeditivo para a concessão do direito.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para determinar a concessão do livramento condicional.

Contrarrazões do
Parquet
, pugnando seja negado provimento ao agravo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6432635).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FABRÍCIO CORTES DOS SANTOS
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da execução penal nº 0002539-49.2010.8.08.0014, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional ao apenado.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional, não sendo o fato de cumprir pena em regime fechado impeditivo para a concessão do direito.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para determinar a concessão do livramento condicional.

Contrarrazões do
Parquet
, pugnando seja negado provimento ao agravo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6432635).

Pois bem.

Para concessão do livramento condicional, há necessidade de preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Como se sabe, “
o atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena
” (STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

Ademais, conforme entendimento assente no C. Superior Tribunal de Justiça, “
as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo
”, bem como, “
não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
” (STJ, HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

No caso em voga, como bem ressaltado pelo Juízo da Execução, o apenado foi condenado a penas que, somadas, totalizam 26 (vinte e seis) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias, estando atualmente cumprindo pena no regime fechado. Além disso, cometeu falta grave durante o cumprimento da pena, em três oportunidades, valendo destacar que por último o reeducando se evadiu do sistema prisional em 18/03/2022 quando cumpria pena no regime semiaberto harmonizado, sendo 21/06/2022 quando preso em flagrante pela prática dos crimes do arts. 180 e 307 do CP, conforme consulta aos autos da execução penal no sistema SEEU.

Assim, constato a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para negar o benefício postulado pela agravante, vejamos:

“
(...) No caso em análise, percebe-se que o apenado, foi condenado às penas que, somadas, totalizam 26 (vinte e seis) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias, estando atualmente cumprindo pena no regime fechado.

Exatamente por essa razão, não se observa compatível deferir o livramento condicional ao apenado que, além das condições pessoais próprias (múltipla condenação), encontra-se, conforme já

consignado, em regime fechado.

Certamente, conceder tal benefício inverteria a lógica própria da execução penal, que é reintroduzir o agente no meio social de modo progressivo, conferindo-lhe maior liberdade à medida que vai se conformando com as normas que regem a sociedade e das quais depende a manutenção da paz social.

Ademais, evidente que durante o cumprimento da reprimenda, o apenado cometeu falta grave em três oportunidades, sendo a mais recente delas uma fuga, o que demonstra ausência de responsabilidade e de autodisciplina em relação as consequências da pena, o que permite facilmente concluir que o apenado não está apto ao convívio social desvigiado decorrente da concessão do livramento condicional.(...)”

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício. O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL LIVRAMENTO CONDICIONAL AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO FALTA GRAVE POSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018). 2 - Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210006985, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Importante consignar que o deferimento do referido benefício importa colocar o reeducando em liberdade com mínima vigilância e limitado acompanhamento de suas atividades, o que, naturalmente, requer um maior grau de responsabilidade e maturidade do agente, de modo a evitar que descumpra as condições impostas.

No caso dos autos, o reeducando não revela ter comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Desse modo, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo em Execução para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.